Tribunal: TJMT
Processo: 0035129-98.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035129-98.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL DOMINGUES DE JESUS - CPF: 024.172.901-70 (APELADO), THIARA LAURA DOS SANTOS - CPF: 708.180.961-87 (APELADO), DEBORAH ROSA DA SILVA - CPF: 513.253.141-53 (VÍTIMA), FRANCIS ELPI DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 729.339.929-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu Rafael Domingues de Jesus e Thiara Laura dos Santos dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal).

O Ministério Público sustenta que há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de receptação, argumentando que a posse do veículo de origem ilícita e as circunstâncias da aquisição demonstram a ciência inequívoca dos acusados sobre a procedência criminosa do bem.

Os apelados, em contrarrazões, requerem a manutenção da absolvição, alegando ausência de provas concretas do dolo necessário para a tipificação do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se há provas suficientes para demonstrar que os réus tinham conhecimento inequívoco da origem ilícita do veículo apreendido; e

(ii) se as circunstâncias da aquisição do bem, como preço vil e ausência de documentação regular, são suficientes para caracterizar o dolo ou a culpa exigidos pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a condenação pelo crime de receptação, é indispensável a comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, que o agente tinha conhecimento inequívoco da origem ilícita do bem.

O simples fato de estar na posse de um veículo de origem criminosa não basta para a condenação, sendo necessária a demonstração de que o acusado tinha ciência da ilicitude e, ainda assim, optou por manter a posse ou a comercialização do bem.

No caso concreto, não há provas diretas de que os réus tinham conhecimento da procedência ilícita do veículo. Os depoimentos colhidos revelam versões que, embora possam suscitar suspeitas, não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto ao dolo dos acusados.

O preço vil ou a ausência de documentação regular do veículo, por si sós, não bastam para presumir o dolo na receptação, sendo insuficientes para ensejar a condenação.

O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer quando há incerteza quanto à caracterização do crime, impondo-se a manutenção da absolvição.

Também não há elementos suficientes para a condenação na modalidade culposa do crime de receptação, pois não foi demonstrado que os réus tenham agido com negligência, imprudência ou imperícia ao adquirir ou possuir o bem sem adotar os cuidados mínimos para verificar sua procedência.

Dessa forma, à míngua de prova robusta e incontestável do elemento subjetivo do tipo penal, não há como condenar os acusados, devendo ser mantida a sentença absolutória de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de receptação exige prova robusta e inequívoca do conhecimento da origem ilícita do bem, sendo insuficiente a presunção de dolo ou culpa com base em indícios frágeis, como preço vil ou ausência de documentação.

Diante da ausência de prova incontestável do elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a manutenção da absolvição, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 311, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, APR 0011603-30.2018.8.12.0002, Rel. Juiz Waldir Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente o pedido descrito na denúncia,
para absolver os réus Rafael Domingues de Jesus e Thiara Laura dos Santos da prática do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput, do Código Penal).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pretende a condenação dos réus/apelados pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, é pelo
provimento do apelo ministerial
, assim ementando:

“Apelação Criminal. Crime de receptação. Sentença de improcedência. Irresignação da acusação. Existência de provas aptas para a condenação. Procedência. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Idoneidade dos depoimentos dos policias. Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Inversão do ônus da prova. Réus que não demonstraram a origem lícita do bem. Parecer pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“No dia 21/11/2016, por volta de 22h20min, num posto de combustível situado na Avenida Miguel Sutil, n° 6641, Bairro Duque de Caxias, nesta Capital, os denunciados THIARA e RAFAEL foram presos em flagrante delito por conduzirem/adquirirem o veículo Toyota/Etios de cor cinza placas aparentes “OAZ — 1443", ciente de sua proveniência ilícita (crime contra o patrimônio praticado em face da vítima FRANCIS ELPI DE OLIVEIRA NASCIMENTO). Em concurse material de crimes os denunciados THIARA e RAFAEL adulteraram sinal identificador do veículo, notadamente modificando a placa.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos uma equipe de investigadores visualizou o veículo Toyota/Etios cinza, placas aparentes “OAZ — 1443” em atitude suspeita, oportunizando a abordagem. Na ocasião populares relataram que a denunciada THIARA havia chegado no local conduzindo o veículo, enquanto RAFAEL, a priori, sustentou ter adquirido o auto na regido conhecida como “pedra”. Em checagem mais detalhada 05 investigadores constataram, através da numeração do chassi, que as placas originais do veículo eram “OAY — 22217 (registro de roubo ocorrido no dia 01/11/2016, B.0 nº3576/2016 — fls.61).

Diante da flagrância e do liame subjetivo existente entre 05 denunciados, ambos foram presos e conduzidos à Delegacia. Devidamente interrogado o denunciado RAFAEL sustentou apenas que pegou emprestado o veículo (fls.09/10), A denunciada THIARA, por seu turno, apresentou afirmou que apenas estava acompanhando o denunciado/comparsa RAFAEL (fs.1 4/13).

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar THIARA LAURA DOS SANTOS e RAFAEL DOMINGUES DE JESUS, como incursos no art. 180 “caput” e art. 311 “caput”, ambos do Código Penal, em concurso material conforme art. 69 do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida às citações dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal." (sic)

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Pretende o parquet, a condenação dos apelados, pelo crime de receptação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 269534383 – Pág. 10), pelo depoimento das testemunhas em sede policial (id. 269534383 – Pág. 11 a 16 e id. 269534383 – Pág. 80 a 82) e em juízo (id. 269534384 – Pág. 14 a 16), pelo Despacho lavrado pela Autoridade Policial (id. 269534383 – Pág. 29), pelo Boletim de Ocorrência nº 2016.374391, nº 2016.350625 e nº 2016.349884 (id. 269534383 – Pág. 30 a 35 e Pág. 83 a 84), pelo Auto de Avaliação (id. 269534383 – Pág. 68) e pelo Auto de Constatação nº 3576/2016 (id. 269534383 – Pág. 78).

Consoante relatado, após analisar o conjunto probatório amealhado aos autos, concluo que não assiste razão à insurgência ministerial.

Isso porque, a despeito do alegado nas razões, e à vista das bem elucidadas razões de decidir vistas na r. sentença, o que cumpre destacar é que embora a materialidade do delito esteja comprovada, no presente caso, observa-se que não há elementos probatórios suficientes para a configuração do elemento subjetivo do tipo penal, requisito indispensável para a subsunção da conduta ao tipo incriminador.

A análise das declarações fornecidas pelos acusados e testemunhas nas fases procedimentais, demonstra que inexiste comprovação, ainda que mínima, de conhecimento inequívoco acerca da origem ilícita do bem.

A testemunha GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA, amigo do acusado, declarou que o veiculo foi adquirido mediante uma troca realizada num terreno no Bairro Morada da Serra e, ao mesmo tempo, informou que estava de boa-fé no momento da aquisição. a testemunha JOSINO SERRA NETO, investigador de policia, declarou que nas imediações do Parque Mãe Bonifácia, em um posto de combustível, encontrava-se o acusado RAFAEL, em atitude suspeita, com um veiculo Toyota Etios.

Relatou também, que ao indagar o acusado ele disse que adquiriu o veiculo em troca de uma moto e mais R$5.000,00 (cinco mil reais). Afirmou ainda que ao realizar a checagem aparente no veiculo constatou que a sua placa não coincidia com a numeração do chassi. Assim, ao realizar nova checagem pôde verificar que a placa original era diversa e que o veiculo havia sido mesmo roubado em data de 01.11.2016, pertencendo a vitima Francis Elpi de Oliveira Nascimento.

Por final, disse também que foi a acusada THIARA que chegou dirigindo o veiculo no local, conforme informações passadas por um funcionário do posto de combustível

A testemunha GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA declarou que o veiculo foi adquirido mediante uma troca realizada num terreno no Bairro Morada da Serra.

Relatou que adquiriu o veiculo de boa-fé, embora soubesse que a documentação recebida era de origem duvidosa. Afirmou também que emprestou o veiculo ao acusado para ele pudesse ir até a casa da mulher dele, mas que não sabia que o carro era objeto de crime anterior, pois tinha um documento de compra e venda.

A testemunha TIAGO BENEDITO DOS SANTOS, irmão da acusada THIARA, afirmou que não conhece o acusado, mas que num certo dia alguém foi até sua residência e pegou a sua irmã de carro, pois ela na época se encontrava em sua casa.

Relatou ainda, que não conhece o acusado e que sua irmã possui habilitação.

O réu RAFAEL, ao ser ouvido, declarou que pegou o carro emprestado do amigo GUSTAVO, mas não sabia que o veiculo era produto de roubo anterior. Afirmou ainda que ao sair com o veículo não pegou qualquer documento referente ao mesmo.

A ré THIARA, ao ser ouvida, declarou que não é verdade que receptou o veiculo Toyota Etios, mas admitiu conhecer o acusado RAFAEL há uns 30 (trinta) dias e que o estava namorando.

Afirmou também que percebeu que o réu usava tornozeleira eletrônica, e que o acompanhou até o Parque Mãe Bonifácia porque o acusado não sabia onde ficava o local, sendo que foi ele quem conduziu o veiculo até o parque. THIARA se limitou simplesmente a estacionar o veículo, sustentando não saber até então acerca da origem ilícita do bem.

Dentro da dinâmica exposta, embora os réus tenham sido presos com a res e esta tenha sido adquirida por terceiro, ainda que a aquisição da res possa, em tese, suscitar suspeitas sobre sua procedência, esse fato isolado não é suficiente para preencher os critérios do dolo exigido no tipo penal, especialmente à luz das peculiaridades constatadas no caso concreto, a evidente falta de liame, entre a suposta aquisição e ausência de demonstrada destinação da res, enfraquece a inferência de que o acusado teria ciência inequívoca de que se tratava de produto de origem ilícita.

Ademais, o elemento subjetivo do tipo penal não pode ser presumido, mas sim, deve ser demonstrado de forma clara e objetiva a partir do conjunto probatório, sob pena de violação ao princípio in dubio pro reo.

Nessa ordem de ideias, as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, a responsabilidade criminal que o Ministério Público pretende imputar aos réus.

Além disso, também não se configura a modalidade culposa do delito de receptação, uma vez que não ficou comprovado que os agentes tenham agido com negligência, imprudência ou imperícia ao adquirir ou possuir o bem sem adotar os cuidados básicos para verificar sua procedência.

As circunstâncias concretas do caso, não revelam sinais evidentes de irregularidade que justificassem maior diligência por parte dos acusados, afastando assim a caracterização de qualquer eventual conduta culposa.

Portanto, à míngua de provas robustas que demonstrem, com segurança, o conhecimento específico acerca da origem ilícita do bem ou que evidenciem descuido relevante na verificação de sua procedência, não é possível afirmar que os acusados agiram com o dolo ou

culpa necessários para a caracterização do delito em análise.

E, como se sabe, para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e à autoria delitivas, obtidas mediante prova colhida em observância ao princípio constitucional do devido processo legal; e no caso do delito de receptação do dolo direto, tal comprovação, à toda evidência, não ocorreu no caso ora tratado.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de receptação, sob o fundamento de ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as provas dos autos demonstram o conhecimento inequívoco do acusado acerca da origem ilícita do bem; e (ii) se o preço vil e as condições do bem, isoladamente, são suficientes para caracterizar o dolo ou a culpa exigidos pelo tipo penal.

III. Razões de decidir

3. Para configuração do crime de receptação, exige-se a demonstração do dolo, consistente no conhecimento inequívoco acerca da origem ilícita do bem.

4. O preço vil do objeto, por si só, não é suficiente para presumir o dolo, especialmente diante das peculiaridades do caso, como o estado avariado do celular e as declarações consistentes do recorrido.

5. Inexiste prova de que o recorrido tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia que configure a modalidade culposa do delito, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do crime de receptação exige prova robusta do elemento subjetivo do tipo penal, sendo insuficiente a presunção de dolo ou culpa com base no preço vil e nas condições do objeto.

2. Na ausência de elementos que evidenciem o conhecimento inequívoco da origem ilícita do bem, impõe-se a manutenção da absolvição.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III; CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, APR 0011603-30.2018.8.12.0002, Rel. Juiz Waldir Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 05.05.2021” (N.U 1000783-11.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Embora reste evidenciado que os acusados conduziam veiculo produto de crime, não há provas irrefutáveis de que eles tivessem conhecimento da origem ilícita do bem, ou que as circunstâncias do evento permitissem a eles visualizar tal ilegalidade, muito menos a prova de que auferiam qualquer vantagem econômica ou lucro com o bem inquinado de vício na origem.

Logo, inexistindo nos autos elementos probatórios que autorizem a responsabilização dos apelados, de rigor a manutenção da sentença absolutória.

Assim, incabível a pretensão acusatória.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória de origem, incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025